Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010676-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), LEANDRO FERRAZ DA SILVA - CPF: 012.639.711-21 (EMBARGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A embargante alega omissão no julgado quanto à menção expressa de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, pleiteando manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132/STJ sobre a constituição da mora mediante envio da notificação ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da constituição válida da mora.

A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do
distinguishing

ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação.

A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão recursal revela-se, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ admite que o prequestionamento da matéria se dá com a discussão efetiva dos fundamentos jurídicos, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.

A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação.

A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.533.057/RS; STF, ARE 1.392.660/DF

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por Leandro Ferraz da Silva
, reformando a decisão que, na origem, havia deferido liminarmente a apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão
no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de consignar expressamente que a
notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato
.
Alega que tal circunstância é juridicamente relevante, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.132
, firmou entendimento de que a
constituição da mora independe da efetiva comprovação de recebimento
, bastando o
envio da notificação ao endereço contratual
.

Defende, ainda, que a omissão ora apontada compromete eventual interposição de recurso às instâncias superiores, motivo pelo qual requer a manifestação expressa sobre a referida matéria, para fins de
prequestionamento
. Ressalta, ademais, que os embargos não têm caráter protelatório, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 98 do STJ.

O embargado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
nas quais pugna pelo
não conhecimento dos embargos
, por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Sustenta que
o acórdão é claro ao apontar a
ausência de ciência do devedor
como elemento suficiente para reconhecer a
invalidade da constituição da mora
,
enfatizando que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” não configura presunção de entrega nem de ciência do destinatário. Alega que o recurso tem nítido intuito de
rediscussão do mérito e manifesta
finalidade procrastinatória
, devendo ser desacolhido.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que os
embargos de declaração
possuem previsão no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, sendo cabíveis para sanar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
existente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo,
alterar seu
conteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da causa
, tampouco constituem sucedâneo recursal. Sua
finalidade precípua
é permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao fundamento de que este teria deixado de consignar, de forma expressa, que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, circunstância que, segundo sustenta, atrairia a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1132
, afastando-se, assim, a conclusão pela inexistência de constituição válida da mora.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, especialmente quanto à
ausência de comprovação da ciência do devedor
, elemento imprescindível à caracterização da mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Constatou-se, com base nos elementos dos autos, que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de efetiva entrega ou tentativa válida de ciência por parte do destinatário, circunstância esta que, inclusive,
foi objeto de destaque no voto condutor
.

A alegada omissão quanto à indicação expressa do endereço de envio da correspondência não configura, por si só, vício a ser sanado via embargos de declaração, porquanto tal elemento não altera o fundamento central da decisão, que repousa na inexistência de comprovação da ciência do devedor, e não no local de envio da correspondência.

Vale dizer: a análise da jurisprudência do STJ, inclusive quanto ao Tema 1132, foi realizada no acórdão, sendo expressamente consignado que a aplicação da tese repetitiva demanda ajuste ao caso concreto (
distinguishing
)
, sobretudo quando há frustração da entrega postal, como no presente feito.

A seguir, transcreve-se excerto do acórdão embargado:

“
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula 72:
[...]

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”,

sem que houvesse sequer o seu envio
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69. Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:
[...]

Aliás, embora o Agravado invoque o Tema 1132/STJ e sustente que o mero envio da notificação extrajudicial é suficiente para a válida constituição em mora, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar o fato de que
não há prova de que houve tentativa de notificar o devedor ou de informá-lo acerca da notificação extrajudicial
, que, como anteriormente mencionado, é de extrema relevância para a válida constituição do devedor em mora e, consequentemente, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

[...]

Assim, apesar da notificação constar endereçada ao endereço previsto no contrato, não houve sequer o envio dela para que pudesse haver a constituição em mora, circunstância que se distingue do Tema 1.132 do STJ e compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública. Nessa linha de intelecção:
[...]

Em se tratando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública,
aplico o efeito translativo
e julgo extinto o feito de n. 1001635-97.2025.8.11.0015, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, haver a devida restituição do bem ao Agravante, ou, caso o veículo já tenha sido vendido, impossibilitando a obrigação de devolução do bem, a presente ação poderá ser convertida em perdas e danos.

É como voto.”
(grifo no original)

É pacífico, aliás, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se deu no caso sob exame

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.533.057/RS)
.

Nesse contexto, evidencia-se que o presente recurso visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que excede os limites legais dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores

(
e.g

STF, ARE 1.392.660/DF)
.

Ademais, quanto à alegação de que os embargos teriam por objetivo o

prequestionamento da matéria
, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
a rejeição dos
aclaratórios
não configura omissão, obscuridade ou contradição
, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial,
desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada
, como ocorreu no presente caso.

C
erto que o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado
se encontra
devidamente fundamentado, sem qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de
declaração opostos por
Itaú Unibanco Holding S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025